Tribunal: TJES
Processo: 5016731-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016731-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VIVIANE SANTOS CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária fundamentada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos bancários a 30% da renda líquida da autora, suspender a exigibilidade dos valores excedentes, impedir medidas coercitivas e fixar multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitar descontos e suspender a exigibilidade de dívidas antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico e bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre devedor e credores.

4. A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa indispensável para tentativa de repactuação global das dívidas.

5. A suspensão da exigibilidade dos débitos configura sanção processual condicionada ao não comparecimento injustificado do credor à audiência, nos termos do § 2º do art. 104-A do CDC.

6. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos e suspender dívidas antes da realização da audiência conciliatória antecipa indevidamente os efeitos previstos em lei.

7. A antecipação judicial subverte o rito especial do superendividamento e compromete a lógica consensual do procedimento.

8. A ausência de demonstração da prévia tentativa de solução extrajudicial ou de designação de audiência evidencia a prematuridade da intervenção judicial.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de análise de tutela provisória antes da fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento depende da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2. A limitação de descontos e a suspensão da exigibilidade de dívidas antes da fase conciliatória violam o rito especial instituído pela Lei nº 14.181/2021.

3. A suspensão da exigibilidade dos débitos constitui sanção processual condicionada ao não comparecimento injustificado do credor à audiência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A e § 2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006801-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 23.03.2026; TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016731-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

VIVIANE SANTOS CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária (processo nº 5009114-69.2025.8.08.0011) ajuizada por
VIVIANE SANTOS CORREA
, deferiu a tutela antecipada para determinar: a) a limitação dos descontos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente da autora ao patamar máximo de 30% de sua renda líquida; b) a suspensão imediata da exigibilidade dos valores excedentes; c) a abstenção de medidas coercitivas e inclusão em cadastros de inadimplentes; e d) fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 16297932), sustenta a impossibilidade material de cumprimento da decisão, argumentando que os contratos celebrados com a agravada possuem previsão de pagamento em parcela única e com vencimentos futuros (dezembro de 2025 e janeiro de 2026), o que inviabilizaria o fracionamento mensal pretendido.

Defende, outrossim, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência na origem, asseverando que os débitos decorrem de contratos firmados sem vícios de consentimento.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa cominatória, classificando-a como exorbitante e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Decisão, id. 16363967, em que deferi o pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A irresignação reside na decisão que, em sede de tutela antecipada, limitou descontos bancários ao patamar de 30% da renda líquida da agravada, em ação fundamentada na Lei nº 14.181/2021.

Após detida análise dos autos, infiro que a pretensão do banco agravante merece prosperar, resultando clara a necessidade de reforma do
decisum
objeto do agravo.

Como se sabe, a Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam a prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento” e estabeleceu um rito procedimental bifásico e obrigatório.

A primeira fase, de natureza eminentemente conciliatória e preventiva (art. 104-A do CDC), exige a tentativa de repactuação das dívidas mediante a presença de todos os credores, visando à elaboração de um plano de pagamento voluntário que preserve o mínimo existencial. Somente após o insucesso dessa etapa é que se admite a instauração da fase judicial de repactuação (art. 104-B do CDC).

No caso vertente, não verifico qualquer elemento probatório que demonstre a prévia utilização dos mecanismos extrajudiciais ou a realização da audiência conciliatória indispensável, o que caracteriza a prematuridade da intervenção judicial e a violação do devido processo legal específico.

Este Tribunal já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI NO 14.181/2021. RITO ESPECIAL. ART. 104-A DO CDC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE DÍVIDAS. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação de repactuação de dívidas por superendividamento deferiu tutela de urgência para limitar descontos e suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da audiência de conciliação. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei no 14.181/2021) é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos e suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-a do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir
1. A Lei no 14.181/2021 instituiu um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor por superendividamento. 2. A primeira fase é eminentemente conciliatória conforme o art. 104-a do Código de Defesa do Consumidor (CDC) visando à negociação conjunta entre devedor e credores para um plano de pagamento com preservação do mínimo existencial. 3. O § 2º do art. 104-a do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora ocorrem como sanção processual ao não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória salvo expressa manifestação do devedor.
4. A decisão agravada ao deferir a limitação de descontos e a suspensão das dívidas antes da designação e realização do ato conciliatório antecipa indevidamente a sanção processual prevista em Lei. 5. Tal antecipação subverte a lógica procedimental viola o rito especial estabelecido pela Lei no 14.181/2021 e esvazia o propósito consensual da primeira fase do procedimento.
6. A jurisprudência pátria inclusive do TJES consolida-se no sentido de que a análise de tutela provisória em ações de superendividamento deve como regra ser posterior à tentativa de conciliação. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento consistente na limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade de débitos pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC sob pena de violação ao rito especial. Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (CDC) art. 104-a § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES agravo de instrumento no 5007275- 76.2024.8.08.0000 relatora: Heloisa cariello 2a Câmara Cível data: 05.05.2025. (TJES; AI 5006801-71.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 23/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgador em 01/04/2024).

Com efeito, a suspensão da exigibilidade dos débitos, conforme preceitua o §2º do art. 104-A do CDC, é hipótese prevista especificamente para o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, o que não ocorreu na espécie, porquanto, repito, no momento da prolação da decisão recorrida a audiência sequer havia ocorrido.

Portanto, a concessão de liminar para limitar descontos e suspender a exigibilidade de dívidas, antes mesmo de se oportunizar a conciliação coletiva, subverte a lógica do sistema de proteção ao superendividado e fragiliza a segurança jurídica contratual.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)